Tribunal: TJMT
Processo: 1041106-68.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Teses não conhecidas. Supressão de instância. Constituição em mora. Equívoco na instrução inicial. Emenda à inicial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041106-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), CEZAR TELLES FILHO - CPF: 078.377.669-11 (ADVOGADO), CRYSTIAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 087.548.579-02 (ADVOGADO), DAVI GONCALVES - CPF: 181.388.701-25 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
Processual civil
.
Agravo
de instrumento
.

Ação
de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Teses não conhecidas. Supressão de instância. Constituição em mora. Equívoco na instrução inicial. Emenda à inicial
.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto contra decisão
proferida
na
Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira,
em que
deferiu liminar para apreensão de trator e implementos agrícolas dados em garantia fiduciária, ao reconhecer comprovada a mora do devedor.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
definir se é possível o conhecimento, em sede de agravo de instrumento, de teses relativas ao alongamento de dívida rural e à essencialidade/impenhorabilidade dos bens não apreciadas pelo Juízo de origem;
e
(
ii
) estabelecer se houve constituição válida da mora do devedor antes do ajuizamen
to da ação de busca e apreensão e se é possível a comprovação posterior por emenda à inicial.

III. Razões de decidir

3
.
O agravo de instrumento não se presta à análise originária de matérias não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.
A constituição em mora é
pressuposto
de procedibilidade da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ.

5. Fic
ou demonstrado que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço contratual do devedor e entregue em data anterior ao ajuizamento da ação, sendo válida para a constituição em mora.
Admite-se
a regularização da prova da mora após o ajuizamento, desde que a notificação tenha sido efetivada previamente
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
parcialmente conhecido e

despr
ovido
.

Tese de julgamento:
“1
.

O agravo de instrumento não comporta a apreciação originária de matérias não examinadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

2
.
A emenda à petição inicial para comprovação da mora é admissível quando a
notificação extrajudicial foi efetivada antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300,
317 e 321; Decreto-Lei n. 911/69,
arts
. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 72; STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ,
AgInt
no
REsp
2.022.425/RS, Terceira Turma, j. 10.10.2022; TJMT, AI n. 1022708-73.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025; TJMT, AI n. 1003500-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0002952-07.2016.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Davi Gonçalves

contra a decisão proferida pelo Juízo da

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, n
a
Ação
de Busca e Apreensão
, autos
n. 1028603-06.2025.8.11.0003
,
ajuizada pelo

Banco de Lage
Landen
Brasil S.A.
,
que

deferiu a liminar de busca e apreensão dos bens descritos na inicial (trator e implementos agrícolas), considerando comprovada a mora e o inadimplemento das obrigações garantidas por alienação fiduciária.

Nas
razões recursais
,

o

agravante
sustenta
,

preliminarmente, a nulidade da constituição em mora e a consequente ausência de pressuposto processual.

Argumenta que o documento apresentado pelo Banco na petição inicial (Aviso de Recebimento)
refer
e-se

a
pessoa estranha à lide (“Wilson
Doani
Fiori
Linares
”
) e a endereço situado em Coronel Sapucaia/MS, diverso do domicílio contratual do recorrente (Rondonópolis/MT).

No mérito, alega que é produtor rural e que o inadimplemento decorreu de frustração de safra ocasionada por eventos climáticos e pragas, bem como pela desvalorização do preço do gado.

Invoca a aplicação da Súmula 298 do STJ e do Manual de Crédito Rural para pleitear o direito ao alongamento da dívida. Aduz, ainda, a essencialidade dos bens apreendidos para a continuidade de sua atividade produtiva e subsistência
familiar, pugnando pelo reconhecimento de sua impenhorabilidade. Requer a concessão da gratuidade da justiça e a revogação da liminar.

Diante disso, requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada, a fim de
“
CASSAR A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, determinando-se o prosseguimento da ação sob o rito ordinário e vedando-se a constrição dos bens enquanto não demonstrada
a
constituição válida da mora
”

e a extinção do processo de origem, sem resolução de mérito,
“
por ausência de pressuposto processual de

procedibilidade e/ou falta de interesse de agir
”
.

Postula, ainda, a condenação do agravado
“
ao pagamento de MULTA POR LITIGÂNCIA

DE MÁ-FÉ, nos termos dos
arts
. 80 e 81 do CPC, em percentual de até 10% sobre o

valor da causa, bem como ao pagamento de INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS

PROCESSUAIS causados, a serem apurados em liquidação
”
(ID.
329849365
).

O pedido de
liminar foi deferido

pelo

relator
à época, além de
ter
deferido o pedido de justiça gratuita neste agravo

(ID.

331357853
)
.

Em contraminuta, o

agravado
reforça a tese do erro material. Comprova documentalmente que a
n
otificação
e
xtrajudicial correta foi enviada ao endereço contr
atual do devedor em 25/09/2025 –
data anterior ao aj
uizamento da ação (24/10/2025) –,
e que o
a
viso de
r
ecebimento retornou po
sitivo. Informa que protocolou emenda à inicial no J
uízo de origem, regularizando a instrução processual. No mérito, refuta o direito ao alongamento da dívida, sustentando tratar-se de Cédula de Crédito Bancário (CDC Agro) e não de crédito rural puro, além da ausência de pagamento dos encargos financeiros necessários e da intempesti
vidade do pedido administrativo

(ID.

338939378
).

O agravado, ainda, opôs agravo interno (ID.
338971893
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
imperioso consignar a respeito das t
eses
trazidas pelo agravante
consistentes no direito ao alongamento da dívida rural (com base na Súmula 298 do STJ e resoluções do CMN) e na essencialidade/impenhorabilidade dos bens dados em garantia fiduciária.

Ocorre que, da análise detida da decisão agravada, verifica-se que o magistrado de primeiro grau
limitou-se
a examinar os requisitos para a concessão da liminar de busca e apree
nsão
previstos no Decreto-Lei
n.
911/69, quais sejam, a comprovação da mora e a existência do contrato de alienação fiduciária.

As matérias referentes à teoria da imprevisão, frustração de safra, direito ao alongamento da dívida e essencialidade dos bens para a atividade produtiva não foram objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
.

Tais questões devem ser primeiramente submetidas ao crivo do magistrado de origem,
sob pena
de incorrer em indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Não cabe a este Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, antecipar-se ao julgamento de mérito da demanda principal ou analisar matérias de defesa que sequer foram inauguradas na
primeira
instância.

Sobre o tema,
segue tese de julgamento firmada nesta e. Corte
:

“O
agravo
de instrumento não é via adequada para apreciação originária de pedidos não submetidos ao juízo de primeiro grau.”
(TJMT,
1022708-73.2025.8.11.0000,
Rel.
Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
10/12/2025
).

Nesse contexto, a pretensão recursal busca provocar o Tribunal a examinar, originariamente, matéria não enfrentada pelo Juízo de primeiro grau, o que configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo sistema processual vigente.

Este e.
Tribunal de Justiça
firmou orientação no sentido de que não
pode o Tribunal conhecer, em sede de agravo de instrumento, de
matéria
que não foi objeto
de apreciação na decisão agravada, especialmente quando o pronunciamento judicial combatido
limitou-se
à análise dos requisitos da tutela de urgência
.

A propósito,
colhe-se precedente:
“Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.”
(TJ
MT
,
AI 1003500
-
74
.
2023
.
8
.
11
.
0000,
Rel.ª Des.ª

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
05/07/2023
).

Assim, deixo de conhecer quanto
aos pedidos de reconhecimento do direito ao alongamento da dívida e de declaração de essenciali
dade/impenhorabilidade dos bens e passo a apreciar
no que tange à validade da constituição em mora e à presença dos requisitos para a liminar de busca e apreensão, bem como quanto ao pedido de justiça gratuita,
o qual mantenho
deferido
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
parcialmente

do recurso.

Passa-se ao exame do mérito do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado,
o
agrava
do
Banco de Lage
Landen
Brasil S.A.

ajuizou

Ação de Busca e Apreensão
(n.
1028603-06.2025.8.11.0003
),
tendo
o
magistrad
o
de primeiro grau deferid
o

a
pretensão do autor nos seguintes termos
“
considerando a documentação juntada que comprova a mora do devedor,
defiro
, liminarmente, a medida, em observância ao Tema Repetitivo nº1.132, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ.
”
(ID.
213047531

na origem
).

Irresignad
o
,

o
agravante
interpôs o
presente recurso
,
cuja
controvérsia reside na validade da constituição em mora do devedor, pressuposto processual indispensável para a Ação de Busca e Apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal

não
merece acolhimento.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O a
gravante sustenta que a mora não foi comprovada, pois o documento anexado à inicial referia-se a terceiro e a endereço diverso.

Nota-se que o

a
gravante, com aparente razão inicial, apontou vício na instrução da petição inici
al
. Tal fato, isoladamente considerado, justificou a concessão do efeito suspensivo, pois a comprovação da mora é
pressuposto
de constituição e desenvolvimento válido do
processo, sendo, portanto, condição de procedibilidade.

Contudo, a dialética
processual, materializada nas c
ontrarrazões e na documentação anexa,
reforçada no agravo interno oposto contra a decisão monocrática proferida,
revelou um cenário distinto.

É
incontroverso nos autos que a juntada do
aviso de r
ecebimento em nome de
“Wilson
Doani
”
tratou-se de
simples equívoco
da instituição financeira no momento do protocolo eletrônico.

O Agrava
do demonstrou cabalmente que a n
otificação
e
xtrajudicial correta foi
expedida e entr
egue no endereço contratual do a
gravante (Aveni
da Sebastiana Maria de Jesus, n.
253, Rondonópolis/MT) em
25/09/2025
.

Considerando que a ação foi ajuizada somente em
24/10/2025
, é forçoso reconhecer que a mora já estava constituída validamente em momento anterior à propositura da demanda.
O fato jurídico (mora) existia, o que
houve
foi
apenas uma falha na sua demonstração documental inicial.

O vício, assim, não era de existência do ato, mas de sua comprovação nos autos, o que foi sanado
pelo autor/agravado
.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 317 e 321, consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, permitindo a correção de vícios sanáveis.

No caso em tela, o Banco agravado protocolou emenda à i
nicial na origem
(ID.
216950291
)
, acostando o documento correto
(ID.
216950292
)
, antes mesmo
de o requerido, ora agravante, apresentar contestação.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de admitir a emenda à inicial para a comprovação da mora, desde que a notificação tenha sido efetivada antes do ajuizamento da ação, como ocorre no caso vertente.

Ademais, a notificação enviada ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro, é válida e suficiente para constituir o devedor em mora, conforme tese firmada
no Tema Repetitivo 1.132 do STJ –
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
.

Em caso análogo,
este e. Tribunal de Justiça, ao
julga
r
o Recurso de Apelação Cível n
.
0002952-07.2016.8.11.0002, firmou o entendimento de que é possível a emenda da petição inicial para comprovar a constituição em mora do devedor, mesmo após o ajuizamento da ação, desde que o ato de notificação seja anterior à propositura da demanda e a regularização ocorra antes da citação.

A
ratio

decidendi
daquele julgado, que ora se aplica ao presente caso, fundamenta-se nos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, consagrados nos artigos 317 e
321 do Código de Processo Civil, visto que e
xtinguir o processo por um vício puramente formal e sanável, quando o requisito material (a mora) já existia, representaria um excesso de formalismo contrário à efetividade da jurisdição.

Ressalte-se, por oportuno, que a
notificação extrajudicial encaminhada
após
o ajuizamento da ação, ainda que acompanhada de aviso de recebimento devidamente comprovado, não atende à exigência legal, uma vez que a constituição em mora deve estar demonstrada no mom
ento da propositura da demanda.

Dessa forma, a
jurisprudência pátria afasta a possibilidade de emenda da petição inicial para posterior juntada da notificação, por se tratar de condição específica da ação, cuja inobservância impõe a extinção do pr
ocesso sem resolução do mérito.

Nesse sentido:
“Esta Corte de Justiça entende que a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda. Incidência da Súmula n. 83/STJ”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2022425 RS 2022/0266963-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA)

No precedente
citado
do
c.
STJ
, veda-se
a constituição da mora (o ato de notificar) em momento posterior ao ajuizamento.
In
casu
, a situação fática é diversa, pois, c
onforme documentado
nos autos, a n
otificação
e
xtrajudicial correta foi enviada e entregue em 25/09/2025, enquanto a ação foi ajuizada somente em 24/10/2025.

Ou seja, o ato jurídico de constituição em mora preexistia à lide. O vício residia apenas na prova documental anexada (erro material no upload do arquivo), e não na inexistência da mora em si.

Portanto, não se trata de constituir o deved
or em mora no curso do processo –
o que seria vedado pelo STJ
–
, mas sim de regularizar a instrução
probatória de um fato (mora) que já havia se consumado validamente antes da propositura da demanda.

Destarte, uma vez sanado o vício documental e comprovado que a notificação foi remetida ao endereço contratual em data anterior ao ajuizamento da lide,
fica
m preenchidos os requisitos do art. 2º, § 2º, e art. 3º do Decreto-Lei n
.
911/69.

A manutenção da liminar de busca e apreensão é, portanto, medida que se impõe, não havendo irregularidade capaz de macular a decisão agravada, agora que o
equívoco
foi devidamente esclarecido e corrigido.

Considerando que o presente julgamento analisa o mérito do Agravo de Instrumento, exaurindo a prestação jurisdicional nesta instância recursal, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar que havia concedido o efeito suspensivo, por perda superveniente de objeto.

Pelo
exposto
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida

que deferiu a liminar de busca e apreensão, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo
Interno oposto pelo Banco a
gravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026